Tribunal: TJSP
Processo: 2254337-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
r 116/2003). Precedentes da corte. Tutela de urgência concedida. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254337-18.2023.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 04/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

04/03/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Indeferimento de pedido de tutela de urgência. Descabimento. Suspensão da exigibilidade do tributo incidente sobre valores recebidos do Sindicato dos Notários e Registradores a título de compensação pela prática de atos gratuitos de registro civil de pessoas

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Indeferimento de pedido de tutela de urgência. Descabimento. Suspensão da exigibilidade do tributo incidente sobre valores recebidos do Sindicato dos Notários e Registradores a título de compensação pela prática de atos gratuitos de registro civil de pessoas naturais. Aparente ilegalidade da cobrança. Quantias que não compõem o preço do serviço (artigo 7o da Lei Complementar 116/2003). Precedentes da corte. Tutela de urgência concedida. Recurso provido.